Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal retroage à data do ajuizamento da ação, por força do disposto no art. 219, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC/1973 ou no art 240, § 1o, do CPC/2015. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. Na hipótese, a constituição definitiva do crédito consolidado na CDA 5-0119256029 ocorreu em 01/01/2004 e, portanto, mais de 5 anos antes do ajuizamento da execução fiscal (20/02/2009). Dessa forma, correta a decisão agravada que reconheceu a prescrição do respectivo crédito tributário.
3. O art. 2o, § 3o, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) – que prevê que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa suspende a prescrição por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer primeiro – aplica-se somente às dívidas de natureza não tributárias, porque a prescrição das dívidas tributárias deve ser regulada por lei complementar, no caso o art. 174 do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.